Tribunal: TJBA
Processo: 8013678-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013678-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: ELZIMAR NERY MORAES

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MORAES ALCANTARA, REBECA XAVIER CARVALHO

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO CONSUMIDOR. CONTRATOS QUE COMPROMETEM MAIS DE 30% DA RENDA DO AGRAVADO. MULTA FIXADA POR HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8013678-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como agravado
ELZIMAR NERY MORAES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator